Tribunal: TJDFT
Processo: 0717731-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. BOMBEIRO MILITAR. AFASTAMENTO. TRATAMENTO DE SAÚDE. CIRURGIA. PEDIDO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVADA. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. NECESSIDADE.
1. O agravo de instrumento, interposto em face de decisão que indefere o pedido de liminar, deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional em sede recursal.
2. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos em que a análise do mérito demanda a produção de perícia médica judicial, há a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência.
3. Nas hipóteses em que é recomendado, ao servidor militar do CBMDF, apenas afastamento médico por 90 (noventa) dias, em decorrência da cirurgia e em que não se evidencia, ao menos por ora, qualquer diagnóstico de moléstia profissional ou doença grave que o torne inválido permanentemente para o trabalho, resta inviável seu afastamento das atividades laborais em sede de antecipação de tutela.
4. Inexistindo prova irrefutável de que a moléstia a que se encontra acometido o servidor militar do CBMDF tenha natureza profissional, o que demandará a devida instrução probatória nos autos originários para esclarecimentos dos fatos narrados, em especial a realização de perícia médica judicial, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido.